Tribunal: TJES
Processo: 5003274-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSS - CONDENAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUSPENSÃO INDEVIDA – PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Tratando-se de pagamentos devidos pela Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 100, e seu §3º, da Constituição Federal.

2 – Nesse contexto, o pagamento dos valores relativos ao período em que ficou suspenso o benefício previdenciário do segurado e que fora imposto à autarquia federal, em decisão judicial, far-se-á, conforme o caso, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o que será definido na fase de liquidação de sentença com a apuração do valor da condenação, não sendo possível o depósito diretamente em conta vinculada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ANDRE SOARES LOUREIRO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSS - CONDENAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUSPENSÃO INDEVIDA – PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Tratando-se de pagamentos devidos pela Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 100, e seu § 3º, da Constituição Federal.

2 – Nesse contexto, o pagamento de valores relativos a período em que ficou suspenso o benefício previdenciário do segurado e que fora imposto à autarquia federal, em decisão judicial, far-se-á, conforme o caso, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o que será definido na fase de liquidação de sentença com a apuração do valor da condenação, não sendo possível o depósito diretamente em conta vinculada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003274-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ANDRÉ SOARES LOUREIRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da decisão de fls. 370/371 (id. 2455316 – págs. 13/14), que determinou que a autarquia previdenciária federal pague as parcelas vencidas através de procedimento administrativo de pagamento via “PAB”, nos autos do “cumprimento de sentença” nº 0043681-32.2012.8.08.0024, ajuizada por ANDRÉ SOARES LOUREIRO, ora Agravado.

Pelas razões recursais id. 2455080, o Agravante postula a reforma parcial da decisão vergastada a fim de que os valores devidos ao Agravado sejam pagos através de "precatório/RPV", porquanto o pagamento via “PAB” estabelecido pelo Juízo
a quo
está em desconformidade com o preceito constitucional previsto no art. 100, da Constituição Federal, que estabelece o regime de precatório para pagamentos dessa espécie.

Prefacialmente, insta salientar que a autarquia federal, ora Agravante, insurge-se tão-só quanto à forma de pagamento dos valores devidos ao Agravado, consoante se depreende do inteiro teor do presente recurso, nos seguintes termos:

“O INSS
não se nega ao dever/obrigação de pagar referido período, porém defende que deve ser expedido o necessário RPV/PRECATÓRIO para tanto.

Este é o único objeto do presente recurso
. Modificar a decisão agravada para que os valores relativos ao período em que o benefício deixou de ser pago seja realizado através de precatório ou RPV, a depender do valor que deverá ser apurado.” (id. 2455080 – pág. 4)

Pois bem.

De logo, registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao proferir a decisão objurgada, determinou o restabelecimento do benefício em favor do Agravado, bem como o pagamento dos valores retroativos desde 31/05/2018, via “PAB”.

É cediço que
“os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”
, nos termos do art. 100, da Constituição Federal.

Premente aludir, também, no que tange à expedição de precatórios, que
“não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado”
,
ex vi
do §3º, do art. 100, da Constituição Federal.

Coadunando-se com o preceito constitucional, colaciono recente aresto da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA
AO PAGAMENTO DE FGTS – DIANTE DA NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS –
PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
– RECURSO PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA.

1 –
Como se sabe, tratando-se dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 100, e seu §3º, ambos da Constituição Federal.

2 – Nesse contexto, o crédito oriundo do FGTS e verbas acessórias decorrentes do
título judicial executivo formado em desfavor da Fazenda Pública Estadual
, diante da nulidade dos contratos celebrados entre o servidor e o ente estadual,
deve ser pago por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV)
.

3 –
Recurso provido. Decisão reformada.
”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003743-36.2020.8.08.0000, Relatora DESª.: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 07.05.2021). (g.n.)

Com efeito, o pagamento dos valores relativos ao período em que ficou suspenso o benefício previdenciário do Agravado e que fora imposto à autarquia federal, ora Agravante, em decisão judicial
“far-se-á, conforme o caso, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o que será definido na fase de liquidação de sentença com a apuração do valor da condenação, não sendo possível o depósito diretamente em conta vinculada.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 014199002099, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou provimento para reformar a decisão recorrida e determinar que o pagamento devido ao Agravante seja realizado por precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.